Tribunal: TJES
Processo: 5014499-32.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014499-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SETIMI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5014499-32.2024.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SETIMI

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRREGULARIDADE RECONHECIDA E PROCEDIMENTO CANCELADO PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUTOR MOTORISTA PROFISSIONAL (EAR). DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SETIMI
em face da sentença que, embora tenha determinado ao Detran/ES que se abstivesse de utilizar o auto de infração nº PM40316918 para novos processos administrativos, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais, decorrente da instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir posteriormente cancelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de dano moral indenizável, ao argumento de que, por ser motorista profissional, a existência do referido processo administrativo, que tramitou por mais de um ano, gerou angústia e receio de ter sua CNH bloqueada, ultrapassando o mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de dano moral indenizável decorrente da instauração e manutenção de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir do Recorrente, o qual foi posteriormente cancelado pela própria Administração por reconhecimento da decadência.

4
. A r. sentença de primeiro grau (Id. 15816847) entendeu pela improcedência do pleito indenizatório, o que motivou a interposição do presente Recurso Inominado (Id. 15816848).

5
. Assiste razão ao Recorrente.

6
. A responsabilidade civil do Estado, conforme preceituado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal e pelo art. 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Para sua configuração, basta a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a análise de dolo ou culpa do agente público.

7
. No caso em tela, a conduta do Recorrido está materializada na instauração e prolongamento indevido de um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, eivado de vício que o tornava irregular, a saber, a decadência. A própria autarquia, ao ser provocada pela via judicial, reconheceu o erro e cancelou o procedimento de ofício.

8. O ponto fulcral da questão reside na caracterização do dano. A tese defensiva do Recorrido ampara-se na alegação de que a situação configurou "mero aborrecimento", uma vez que a penalidade de suspensão não chegou a ser efetivamente aplicada. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

8.
Deve-se ponderar a condição específica do Recorrente: trata-se de motorista profissional, com anotação de "Exerce Atividade Remunerada" (EAR) em sua Carteira Nacional de Habilitação
.
Para o profissional do volante, a CNH não é apenas um documento que lhe confere o direito de dirigir, mas sim sua principal ferramenta de trabalho e fonte de sustento.

9. A manutenção de um processo administrativo com potencial para suspender seu direito de dirigir por mais de um ano indubitavelmente gera uma situação de angústia, insegurança e aflição que transcende a esfera do mero dissabor cotidiano. O receio constante de ter seu meio de subsistência tolhido por um ato administrativo irregular configura abalo psicológico e violação aos direitos da personalidade, passível de reparação.

10. Ademais, a necessidade de o cidadão recorrer ao Poder Judiciário para ver sanado um erro que a própria Administração Pública deveria ter evitado ou corrigido de ofício – em atenção ao princípio da autotutela – caracteriza a chamada "perda do tempo útil", que também é fator a ser considerado na configuração do dano moral. O tempo de vida do indivíduo é um bem precioso, e seu desperdício para solucionar problemas decorrentes da má prestação de um serviço público deve ser indenizado.

11.
Desta forma, a falha na prestação do serviço por parte do DETRAN/ES restou configurada, assim como o dano moral suportado pelo Recorrente e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

12. Uma vez reconhecido o dever de indenizar, passa-se à fixação do
quantum
. O valor deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à capacidade econômica das partes, à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

13. O Recorrente pleiteia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as particularidades do caso, especialmente o fato de o Recorrente ser motorista profissional e o tempo em que perdurou a irregularidade, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. sentença a fim de
:

a)
CONDENAR
o Recorrido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais),
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

15.
Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)